Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005096-30.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO RAIMUNDO DOS REIS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1002689-55.2021.8.11.0010, proposta em face do BANCO BMG S.A., revogou a medida liminar anteriormente concedida em razão de não ter sido prestada caução.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não há falar de oferta de caução no caso concreto, pois o evento danoso descrito na exordial refere-se a débitos de valores em conta bancária do Agravante procedidos pelo Banco Agravado, referente a contratação de cartão de crédito consignado impugnada, e não de empréstimo comum como abordado na decisão objurgada.
Assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Agravante, pois o Agravado debita valores do seu salário, numerário que constitui verba de natureza alimentar.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser revigorada a decisão que concedeu, initio litis, a suspensão liminar dos descontos referentes ao contrato objeto da controvérsia.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no preceitua a exceção do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida (art. 300 do CPC).
Da análise do caderno processual e dos documentos que o escoltam, observo que a Julgadora da instância singela, ao conceder a medida liminar requerida na peça exordial, condicionou o cumprimento do decisum à prestação de caução idônea e suficiente, ou, alternativamente, facultou ao Agravante que procedesse à juntada de extrato bancário contemporâneo à data da suposta contratação, quando então seria examinada eventual dispensa da caução, como se denota da decisão de ID. 63050485 – demanda principal.
Inobstante a condição imposta pela Julgadora singular, não se observa dos autos oferta de caução e tampouco a juntada de extrato bancário contemporâneo à suposta contratação objeto da demanda.
Diante deste quadro, ao menos nesta análise perfunctória do feito, tenho por escorreita a decisão que revogou a medida liminar inicialmente concedida em favor do Agravante, porquanto, em tese, fez ouvidos moucos quanto à condição imposta para efetivação da medida.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque indefiro o efeito ativo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora